Tribunal: TJDFT
Processo: 0000642-88.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO ARTEFATO. INVIABILIDADE. O conjunto probatório colacionado ao feito evidencia a prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/2003, visto que o réu levou consigo arma de fogo de uso permitido, em via pública, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, não sendo exigida para a configuração do referido crime a ocorrência de dolo específico ou de perigo concreto à coletividade. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, a condenação do réu é medida que se impõe. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode ensejar a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal. A concessão da suspensão condicional na pena não deve ser concedida quando indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44, do Código Penal. A apreensão da arma de fogo e das munições apreendidas em poder do réu é efeito da condenação e decorre do comando legal previsto no artigo 25, do Estatuto do Desarmamento, sendo inviável o deferimento do pedido de restituição.